Tribunal: STF
Processo: HC 213905
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus submetido a esta Presidência pelo Ministro Edson Fachin para análise de pedido de redistribuição deduzido pelo impetrante, que alegou a prevenção do Ministro André Mendonça. 



    Em sede de informações, a Coordenadoria de Processamento Inicial esclareceu o seguinte:



    “Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de Ricardo Abbud de Azevedo contra decisão do Superior Tribunal de Justiça proferida nos autos do RHC nº 158.810/RJ, tem como origem o processo nº 0012481-30.2015.8.19.0045 da 2ª Vara Criminal da Comarca de Resende/RJ. Autos vinculados à “Operação Betrug” (doc.24,fl.6, v.g) e distribuídos em 04/04/2022 ao Sr. Ministro Edson Fachin por prevenção ao HC nº 201.175. 



    O impetrante suscita na inicial a distribuição por prevenção ao Sr. Ministro André Mendonça tendo em vista vínculo com o HC nº 132.466 (no qual o Sr. Ministro Alexandre de Moraes foi designado Redator para o Acórdão). 



    A pesquisa aos sistemas informatizados desta Corte retorna os processos a seguir, relacionados à mencionada origem e Operação Policial. 



    1) HC nº 132.466: Paciente Ricardo Abbud de Azevedo, distribuído por sorteio em 06/01/2016, relator Sr. Ministro Marco Aurélio, liminar indeferida em 03/04/2016, julgado Prejudicado em 27/06/2017 com substituição de relatoria ao Sr. Ministro Alexandre de Moraes (redator designado), com trânsito em julgado em 25/11/2017. 



    2) HC nº 187.043: Paciente S.D.O, distribuído em 12/06/2020 ao Sr. Ministro Edson Fachin por prevenção ao HC 183.803, liminar indeferida em 15/06/2020 e trânsito em julgado em 08/08/2020. 



    3) HC nº 190.547: Paciente S.D.O, distribuído em 27/08/2020 ao Sr. Ministro Edson Fachin por prevenção ao HC 187.043, liminar indeferida em 17/09/2020, julgado prejudicado em 17/02/2021 e trânsito em julgado em 27/02/2021. 



    4) HC nº 201.175: Paciente Ricardo Abbud de Azevedo, distribuído em 27/04/2021 ao Sr. Ministro Edson Fachin por prevenção à Rcl 37.208, liminar indeferida em 05/05/2021, julgado prejudicado em 23/06/2021, ainda em trâmite nesta Suprema Corte. O HC nº 201.175 consta como relacionado à Operação Betrug e à mencionada ação penal 0012481-30.2015.8.19.0045 tendo em vista documentos constantes dos autos (doc.1, fl.7. fl.11; doc.2, fl.4; doc.6; v.g) 



    5) HC nº 203.278: Paciente L.E.S, distribuído em 15/06/2021 ao Sr. Ministro Edson Fachin por prevenção ao HC nº 187.043, julgado prejudicado em 30/06/2021ainda em trâmite nessa Suprema Corte. 



    Ao distribuir o presente HC nº 213.905, verificada a propositura múltipla de ações, esta Coordenadoria observando, salvo melhor juízo, o vínculo com a “Operação Betrug” relatada nesta Suprema Corte pelo Sr. Ministro Edson Fachin, apontou a prevenção ao HC nº 201.175, ainda em trâmite e do mesmo paciente.” 



    É o relatório. Decido. 



    Diante das informações prestadas pela Secretaria, no sentido de que, ao distribuir o presente habeas corpus, constatadas as múltiplas impetrações, observou-se “o vínculo com a ‘Operação Betrug’, relatada nesta Suprema Corte pelo Sr. Ministro Edson Fachin”, MANTENHO a distribuição do presente writ. 



    Restituam-se os autos ao gabinete do eminente Relator.



    Cumpra-se. 



    Brasília, 18 de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente